Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO AINDA NÃO EFETUADA. MOMENTO INOPORTUNO DO REQUERIMENTO. SUBVERSÃO DO RITO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1 – O rito da Execução Fiscal, da petição inicial à penhora, está positivado nos artigos 6o a 10 da Lei 6.830/80, de forma que a subversão da ordem dos atos processuais gera violação ao princípio do devido processo legal.
2 – Como ainda não houve a citação do Executado, não é oportuno o requerimento de decretação de fraude à execução e averbação da decisão e de penhora do bem no Registro de Imóveis.
3 – Conforme entendimento jurisprudencial vinculante, para a configuração da fraude à execução fiscal, basta que a alienação tenha ocorrido após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo irrelevante ter havido o ajuizamento da Execução Fiscal. Contudo, no caso, não se está decidindo que a falta de citação do Executado descaracteriza eventual fraude á execução, mas apenas que o requerimento de decretação da ineficácia da alienação é inoportuno no atual momento do curso processual.
4 – Malgrado ter ocorrido a citação do Executado em outra Execução Fiscal, o requerimento de reunião das Execuções nos termos do artigo 28 da LEF foi indeferido, motivo pelo qual cada Execução tramita por si e perante juízos distintos.
Agravo de Instrumento desprovido.